Tribunal: TJDFT
Processo: 0732637-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR REJEITADA. PRESCRIÇÃO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. FRAUDE CONTRA CREDORES. SIMULAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo o art. 206, §5o, do Código Civil, a pretensão dos profissionais liberais pelos seus honorários prescreve em cinco anos, contado o prazo da conclusão dos serviços, da cessação dos respectivos contratos ou do mandato. Se o cumprimento da obrigação dos contratados findou-se em 1o/12/2017, sendo este portanto o marco inicial para a fluência do prazo prescricional, a ação proposta em 25/10/2019 visando o recebimento de honorários encontra-se dentro do prazo prescrional de cinco anos previsto na Lei.
2. De acordo com o art. 178 do CC, é de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado, no caso de fraude contra credores, do dia em que se realizou o negócio jurídico. Assim, se a transferência dos imóveis, a qual se pretende anular, ocorreu em 30/10/2017 e em 22/03/2018, a ação proposta no dia 25/10/2019 encontra-se dentro do prazo decadencial previsto na Lei.
3. Não há se falar em exceção do contrato não cumprido, se existente cláusula no contrato de honorários facultando à contratada rescindir a avença caso o contratado não adotasse as medidas cabíveis em doze meses, e, passado o prazo a contratante não a rescindiu, permanecendo usufruindo da prestação do serviço do advogado, e este a contento veio a cumprir sua obrigação.
4. Presume-se em fraude a credores a doação de imóvel de elevado valor existindo dívida do doador, quando este fica reduzido à insolvência. As transações subsequentes, como frutos advenientes do negócio maculado, não podem apagar a fraude inicial e se qualificarem como negócios destacados da origem em relação ao credor. Podem, sim, ser erigidas como direito a ser submetido ao Poder Judiciário para que os terceiros possam forrar-se do prejuízo e obterem perdas e danos contra quem lhes transmitiu o imóvel com o vício.
5. Recursos desprovidos.